Tribunal: TJDFT
Processo: 0744892-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744892-30.2023.8.07.0016 RECORRENTE: RICARDO NEUTO TAVARES, CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA RECORRIDO: LUCILEIDE DOS ANJOS CLAUDINO, FRANCISCO FERNANDES GONCALVES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos. 2. O fato relevante. Narram os recorrentes que os recorridos confeccionaram e divulgaram documento, contendo mentiras, a fim de ofender e humilhar a reputação dos recorrentes, gestores do condomínio (síndico e sub-síndico), inclusive informando que R. N. T. respondia por assédio sexual e estupro da Secretária, maus tratos a funcionários, crimes de lesão corporal, injúria e difamação. Sustentam os recorrentes que, quando o documento foi elaborado, já estavam em curso as ações penais nele mencionadas. Argumentam que se eram fatos verdadeiros não haveria responsabilidade civil, mas se as informações divulgas pelos recorridos fossem inverídicas haveria responsabilidade, ou seja, há relação de prejudicialidade, posto que o julgamento na esfera criminal potencialmente pode influir no conteúdo de outro processo na esfera cível. Por fim, postulam o afastamento da preliminar de prescrição, que não corre conforme art. 200 do Código Civil - CC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição trienal na ação de reparação civil, ante eventual suspensão entre as ações cível e penal, prevista no art. 200 do CC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 200 do CC dispõe que “quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva". Consoante entendimento do STJ, a aplicação desse dispositivo “tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)" (REsp 1.135.988/SP). Desta feita, tal norma visa a evitar a possibilidade de soluções contraditórias entre as duas searas, mormente quando a solução do processo penal seja determinante para o resultado do processo cível. Ressalte-se que o art. 200 do CC incidirá independentemente do resultado na esfera criminal. “Tal entendimento prestigia a boa-fé objetiva, impedindo que o prazo prescricional para deduzir a pretensão reparatória se inicie previamente à apuração definitiva do fato no juízo criminal, criando uma espécie legal de actio nata” (REsp n. 1.987.108/MG) 5. No caso, inexistia possibilidade de solução contraditória entre a ação penal de apuração do crime de estupro (processo n. 0730868-81.2019.8.07.0001), que tramitou em desfavor do recorrente R. N. T., e demais processos mencionados no documento de ID 62719580, com a resolução deste processo cível, pois os objetos são completamente diferentes. Lado outro, caso estivesse em tramitação ação de calúnia, difamação ou injúria em relação aos fatos narrados (documento elaborado pelos recorridos e distribuído no condomínio), surgiria a possibilidade de soluções divergentes, apta a promover a suspensão da ação cível. Nesse contexto, somente a ação penal decorrente do fato gerador do possível dano moral cível possui o condão de suspender a prescrição prevista no art. 200 do CC. 6. Demais disso, verifica-se que já decorreu o prazo decadencial de 6 (seis) meses (art. 103 do Código Penal) para a propositura de queixa-crime em desfavor dos recorridos pelos supostos crimes de calúnia, difamação e injúria. 7. Com efeito, considerando que os recorrentes tomaram conhecimento dos fatos em junho/2017 e que a presente ação de reparação civil foi proposta em 11.08.2024, nota-se que a ação foi ajuizada quando já decorrido o prazo prescricional trienal previsto para tanto (art. 206, §3o, V, do Código Civil), restando, assim, configurado o instituto da prescrição. Nesse contexto, escorreita a sentença proferida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Sentença mantida. 9. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. ____ Dispositivo relevante citado: CC, arts. 200 e 206, §3o, V; CP, art. 103. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.135.988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 8.10.2013; STJ, REsp 1.987.108-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.03.2022. (Acórdão 1962980, 0744892-30.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE AS ESFERAS CÍVEL E PENAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, mantendo o acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão autoral. 2. O fato relevante. Apontam os embargantes contradição no julgado, pois o processo criminal, instaurado a partir do suposto assédio e estupro praticados pelos embargantes, possui relação direta com o pedido indenizatório formulado na inicial, visto que cuidam das mesmas partes, mesma data e circunstâncias. Acrescentam que “o legislador não indica e nem obriga a existência de processos de ações penais privadas (calúnia, difamação ou injúria) para que pudesse haver a suspensão e ao final justificar o ajuizamento de ação civil ex delicto”. Asseveram que os fatos narrados desencadearam diversos processos, de forma que o prazo prescricional se inicia com o trânsito em julgado do último processo criminal em andamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste na verificação de contradição que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim de prover o pedido de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que os embargantes, em verdade, pretendem a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. 6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelos embargantes, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 4 a 7 do acórdão. Por oportuno, o fato que ensejaria o suposto dano moral é a confecção de documento, contendo informações sobre processos penais em desfavor dos embargantes, e sua divulgação, e não a própria apuração dos delitos na esfera criminal. 7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração rejeitados. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95). (Acórdão 1987997, 0744892-30.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante do benefício da justiça gratuita que ora defiro. Os recorrentes sustentam ofensa ao art. 1o, inciso III, da CF/88, e ao art. 200 do CC, sobre “a suspensão do prazo prescricional até o trânsito em julgado da decisão judicial definitiva, facultando à vítima o exercício do direito somente após essa decisão”. Alegam inobservância ao art. 5o, XXXV, da CF/88 (acesso à justiça), divergência com a jurisprudência do TJDFT e contradição ao entendimento do STF e STJ em casos em que se reconhece a ação ex delicto. De início, verifica-se que os recorrentes não se desincumbiram de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixaram de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, verifica-se que, para a modificação do entendimento do colegiado, seria necessária nova análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, com o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Note-se que se houvesse afronta ao texto constitucional, seria indireta, incidindo o verbete sumular n. 279/STF. Nesse sentido a decisão proferida pela Ministra Rosa Weber no ARE n. 1432331 / PR (Julgamento: 08/05/2023 e Publicação: 09/05/2023): Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA “EX DELICTO”. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INAUGURAL. RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, §3o, V, DO CC. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DURANTE A PENDÊNCIA DA AÇÃO PENAL. ART. 200 DO CC. TERMO INICIAL DO PRAZO QUE É A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO, OCASIÃO EM QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA SE TORNOU DEFINITIVA. PRECEDENTES. DEMANDA REPARATÓRIA AJUIZADA TEMPESTIVAMENTE. SENTENÇA REFORMADA, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §4o, DO CPC/2015, EM RAZÃO DE O FEITO DEMANDAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE no 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI no 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) No mesmo sentido: RE no 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE no 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE no 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (..) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal